Tribunal: TJMT
Processo: 0007452-08.2017.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007452-08.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO - CPF: 105.893.084-24 (APELANTE), IRAIDES BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 009.593.701-37 (VÍTIMA), NOEMIA LIMA MORAIS - CPF: 026.249.541-47 (VÍTIMA), JOÃO VITOR LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DE SOUSA RODRIGUES (VÍTIMA), GABRIELA MAGALHÃES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - ABORDAGEM INTIMIDATÓRIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, §2º DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - DISPOSITIVO ESPECÍFICO DO DELITO DE FURTO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Comprovado que o crime foi praticado mediante grave ameaça, com os acusados abordando as vítimas de forma intimidatória e exigindo a entrega dos seus aparelhos celulares, gerando-lhes temor e receio por sua integridade física, impossível a desclassificação do delito de roubo para o de furto.

2. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos de prova, inclusive com a confissão parcial do acusado.

3. O privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal é inaplicável ao delito de roubo, sendo previsão específica para o crime de furto. Ademais, os objetos subtraídos (aparelhos celulares) não podem ser considerados de pequeno valor.

4. Conforme entendimento pacífico consolidado na Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", razão pela qual, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base já tenha sido fixada no patamar mínimo.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Diego David da Silva Bulcão
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.º 0007452-08.2017.8.11.0059, que o condenou como incurso da sanção prevista no 157, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, inciso II, por três vezes, do Código Penal, todos em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em cumprimento inicial em regime semiaberto. (Id. 257095879)

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: (i) a desclassificação do crime de roubo consumado para o delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, alegando ausência de violência ou grave ameaça; (ii) subsidiariamente, a aplicação do § 2º do artigo 155 do Código Penal (furto privilegiado); e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para além do mínimo em abstrato, com superação da Súmula 231 do STJ, ou no patamar mínimo para ambos os delitos.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 2257096656)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença intacta, assim sintetizando: (Id. 259344156)

Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pretensão de desclassificação para o delito de furto. Improcedência. A materialidade do crime de roubo restou amplamente comprovada nos autos, principalmente em razão das declarações das vítimas. Anúncio de assalto praticado por dois homens, sempre contra vítimas mulheres, que entregaram seus celulares por temerem por suas integridades físicas. 2) Pretendida redução da pena, na segunda fase dosimétrica, para patamar inferior ao mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade. Exegese da súmula 231 do STJ, que vem sendo reiteradamente aplicada pela jurisprudência.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Tiago Aires dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara 3da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.º 0007452-08.2017.8.11.0059.

Consta na sentença, que o juízo de origem julgou parcialmente a pretensão descrita na exordial acusatória, o qual condenou o réu como incurso no
157, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, inciso II, por três vezes,
do Código Penal, todos em continuidade delitiva (artigo 71 do CP), nos seguintes fundamentos:

“[...]
F
undamento e DECIDO.

Não há
preliminares
alegadas pelas partes, assim como este magistrado não verifica nenhuma nulidade no transcurso do feito.

Também não há
prejudiciais
alegadas pelas partes.

Não verifico outra causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal.

O processo se desenvolveu de forma válida e regular, as partes são legítimas e este órgão é competente para apreciar o caso, tudo em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Neste contexto jurídico-processual, passo a analisar o mérito do caso submetido a julgamento.

Para que se possa cogitar a condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem, necessariamente, corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas durante a instrução, os critérios de autoria e materialidade, para o crime apontado na denúncia.

I - Dos crimes de roubos tentado e consumado qualificado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) em face das vítimas Maria Antônia de Sousa Rodrigues e Iraídes Barbosa de Araújo, Gabriela Magalhães dos Santos e Noemia Lima Morais, respectivamente (FATOS 01, 02, 03 e 04).

A materialidade
está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material da infração, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime.

Nesse sentido, cito o quanto consta no auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrências n.º 2017.280001 e 2017.253003, auto de exibição e apreensão, termos de entrega, termo de reconhecimento de pessoa, corroborados aos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e na fase judicial.

Todos estes elementos apontam para a existência do fato
roubo tentado qualificado
. Desta forma, por convergir elementos probatórios que demonstram indubitavelmente a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, demonstrada está a materialidade delitiva.

Verificada a existência material do fato, ao passo que a
autoria também é inconteste
. Ouvidos em juízo, os depoimentos convergem no sentido de que os acusados são os autores dos fatos em análise. Nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo convergem com os depoimentos dados na fase policial.

Nesse sentido, ouvido sob o auspício do contraditório e ampla defesa,
Maria Antônia de Sousa Rodrigues (vítima)
, relatou que por volta das 20h15min, estava sentada na porta de sua casa com sua sobrinha conversando e esta estava segurando o celular mostrando. De repente chegaram os acusados numa moto, puxando o seu celular e mandando entregar o aparelho. Relata que sua sobrinha percebendo que se tratava de um assalto mandou a tia entregar, mas esta no susto puxou o celular novamente. Disse que sua a sobrinha Iraídes percebendo que a depoente não entregaria o celular, prontamente entregou o seu aparelho para os assaltantes. Ato seguinte, a depoente disse que correu para dentro de casa e, logo em seguida, voltou para a rua e percebeu que sua sobrinha estava chorando. A vítima disse que não conheceu os acusados ao contrário de sua sobrinha que pode ter conhecido em razão dos acusados ter levantado o capacete. Ao final, disse que somente o celular de sua sobrinha foi roubado.

No mesmo sentido, foi o depoimento
da vítima Iráides Barbosa de Araújo
que, ao ser ouvida em Juízo, narrou que no dia dos fatos os acusados chegaram de motocicleta exigindo a entrega do telefone celular de sua tia e por medo de sua tia não entregar o aparelho, prontamente a depoente entregou o seu celular. Disse que só entregou o seu celular por medo dos acusados fazer causar algum mal a ela e sua tia. Relata que entregou o seu celular para o acusado mais forte. Relata que na delegacia foi entregue o seu celular, que era do seu filho. Ao final, disse que a cor da motocicleta usada no assalto era vermelha.

Embora não ouvida em Juízo,
a vítima Gabriela Magalhães dos Santos,
prestou depoimento perante a autoridade policial, afirmando que estava na frente de sua residência sentada e mexendo em seu aparelho celular, quando aproximaram dois indivíduos em uma motocicleta de marca Honda, modelo Bros, core vermelha. Disse que o garupa desceu da motocicleta e foi ao encontro da declarante, momento este que o suspeito perguntou a declarante “qual o nome dessa rua”. Ato contínuo, antes mesmo de responder o suspeito avançou no aparelho celular da declarante, tomando-lhe a força e, logo em seguida, empreenderam fuga em direção a rua do pé de pequi.

A vítima Noemia Lima Morais,
nada obstante não tenha sido ouvida em Juízo, prestou depoimento perante a autoridade policial, afirmando que ao passar em frente ao supermercado Sudoeste, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta alta, sendo que o indivíduo que estava na garupa desceu portando uma faca e foi logo exigindo o aparelho celular da declarante, utilizando o seguinte termo “passa o celular senão você dança”. Disse que temendo por sua vida, a declarante entregou de imediato seu aparelho celular, sendo que de posse do celular, os acusados empreenderam fuga.

Do mesmo modo, ao ser ouvido em Juízo, o policial militar,
Douglas Rodrigues de Almeida
, que efetuou a prisão em flagrante dos acusados, narrou que no dia dos fatos receberam várias ligações de roubo de celulares, sendo que realizando diligências na cidade depararam com os acusados na saída para Porto Alegre, local onde foi efetuada a prisão dos dois acusados. As características repassadas pelas vítimas foi a motocicleta bros vermelha e as vestimentas dos acusados, o que foi possível reconhecê-los. Disse que as vítimas compareceram ao quartel e os seus celulares foram restituídos. Relatou que foi repassado por uma vítima que um dos acusados simulavam portar algo por baixo da camisa.

Corroborando os depoimentos acima, ao ser ouvido em Juízo, o policial militar,
Elton Jhonny Pereira Tavares,
que efetuou a prisão em flagrante dos acusados, afirmou que recebeu informações acerca de uma série de roubos ocorridos na cidade. Disse que as vítimas repassaram as características dos acusados, inclusive a motocicleta bros vermelha usada nos assaltos. Relata que em diligências lograram êxito em localizar os acusados com os aparelhos roubados, os quais no momento da abordagem não estavam armados. Afirmou que os acusados no momento dos assaltos simulavam estarem armados, ao colocar a mão por dentro da camisa.

Nesse ponto, importante frisar o teor do Enunciado n.º 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destarte, os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso dos autos.

O acusado Diego David da Silva Bulcão,
ao ser interrogado em Juízo, confessou parcialmente a prática dos crimes narrados na denúncia (FATOS 01, 02 e 03), afirmando que dirigia a motocicleta bros vermelha no momento dos assaltos com seu comparsa João Vitor. Disse que praticou o roubo contra as vítimas Maria Antônia e Iraídes, sendo que subtraíram apenas um aparelho celular. Ato contínuo, afirmou que roubou outra vítima, mas não se recorda quem era. Em todos os assaltos era anunciado para as vítimas passarem o celular.

O acusado João Vitor Lima dos Santos,
ao ser interrogado em Juízo, confessou parcialmente a prática dos crimes narrados na denúncia (FATOS 01, 02 e 03).

No que tange à confissão extrajudicial, oportuno observar a lição segundo a qual a confissão na fase inquisitiva, quando é reforçada e se harmoniza com outros elementos de prova, justifica a condenação do réu, sendo irrelevante a retratação na fase judicial.

Nunca é demais dizer que os acusados em geral possuem o direito fundamental, expresso na cláusula
nemo tenetur se detegere,

de não se auto-incriminarem
. Trata-se de manifestação eloquente da ampla defesa, do direito de permanecer em silêncio e da presunção de inocência (Constituição Federal, artigo 5°, incisos LV, LXIII e LVII),
[1]
razão pela qual os depoimentos prestados em Juízo devem ser relativizados.

Mesmo assim, para que dúvida não paire, é certo que a confissão exercida perante a autoridade policial pode ser retratada. Todavia, a retratação graciosa, sem que haja por parte do confitente a necessária e robusta prova que possa justificar seus motivos, não possui o condão de convencimento judicial.

Em verdade, tem-se que os depoimentos acima transcritos, bem como a confissão dos acusados, não deixam dúvidas quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, não tendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à participação dos acusados nos crimes de roubo tipificados na inicial acusatória.

Ademais, sabe-se que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, inclusive para o reconhecimento de causas especiais de aumento de pena, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

As vítimas narraram de forma clara toda a dinâmica dos fatos, apontando como os acusados agiram e subtraíram os seus aparelhos celulares. Corroborado com a narrativa das vítimas, foram os depoimentos dos policiais militars, que foram coerentes e no mesmo sentido.

Ademais, os acusados são confessos acerca dos crimes narrados na denúncia (FATOS 01, 02 e 03).

Não há dúvida, portanto, de que os réus praticaram o crime de roubo tentado e consumado, vez que esteve sob a posse dos bem por algum período, considerando que houve a subtração, mediante violência ou grave ameaça.

Ainda, sobre o assunto, é o teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo (art. 157, do CP), resta agora verificar o enquadramento das causas de aumento de pena descritas no § 2º, incisos I e II, do referido artigo.

Da causa de aumento do art. 157, § 2º, I.

Nada obstante narrado na denúncia, o órgão ministerial, ao apresentar alegações finais, pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, uma vez que não restou demonstrado ter sido cometido o crime com emprego de arma branca - faca.

O emprego de arma não apenas denota maior periculosidade por parte do agente, como também gera maior ameaça à incolumidade física da vítima, entendendo-se que arma é todo instrumento normalmente destinado ao ataque ou defesa (arma própria) como qualquer outro a ser empregado nessas circunstâncias (arma imprópria).

Com efeito, pelos depoimentos das vítimas, verifica-se que não restou demonstrado a utilização do emprego de arma branca - faca no cometimento do crime
.

Posto isto, deve ser afastada a majorante do inciso I, do § 2º, do artigo em comento.

Da causa de aumento do art. 157, § 2º, II

O concurso de pessoas gera aumento na pena do crime de roubo, eis que, a partir do momento em que o agente se une para a prática de um crime, este demonstra maior grau de periculosidade e a intenção de dificultar a defesa da vítima.

Destarte, dúvidas não persistem quanto a participação dos acusados na prática do roubo, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas.

Destaco que os acusados valeram de sua superioridade numérica para ameaçarem as vítimas e fazê-las entregarem a quantia em dinheiro do poso.

Nesta feita, examinando detidamente a prova fática, tem-se que a conduta dos acusados amolda-se perfeitamente ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Desta forma, reconheço a aplicação desta causa de aumento.

II - Do concurso de crimes

Com efeito, ao contrário do sustentado na denúncia (concurso material), na espécie deve prevalecer a continuidade delitiva
(art. 71 do CP), haja vista que, ante o conjunto probatório contido no presente caderno processual, os acusados cometeram os crimes da mesma espécie, de forma subsequente, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, havidos como continuação do primeiro delito. Nesse sentido, cito o entendimento do STJ (HC 432.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

No Superior Tribunal de Justiça, é assente o entendimento de que, para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido,
"a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa"
(HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/12/2019).

Ademais, em casos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos do art. 71 do CP, conforme ocorre no presente caso.

[...]

Desta forma, reconheço a continuidade delitiva, razão pela qual será adiante aplicada a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada no percentual correspondente ao número de roubos cometidos.

Aplicável a atenuante da confissão espontânea judicial e extrajudicial para todos os crimes, vez que os imputados, perante a autoridade policial e em juízo, resolveram assumir a prática delitiva, merecendo, portanto, a atenuação de suas reprimendas no momento oportuno em que, adiante, será fixada.

Tal fato se deve à maior cooperação prestada pelo agente, sendo considerada um verdadeiro serviço à justiça, haja vista que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa.

A defesa, por seu turno, apresentou as teses defensivas, requerendo a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ao argumento que não foi empregada violência e nem grave ameaça nos crimes.

O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os acusados praticaram o crime roubo, na modalidade tentada e consumada, conforme a narrativa acusatória e os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal e submetidos ao contraditório, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de furto.

Em verdade, nota-se que, em todas as abordagens, apesar de não ser encontrada nenhum tipo de arma com os acusados, estes em todos os roubos utilizaram da grave ameaça, ao abordarem as vítimas exigindo que estas passassem os celulares.

Não restam dúvidas de que tal conduta gerou medo nas vítimas, que se sentiram
acuadas e intimidadas pela ação dos acusados, restando configurada a ameaça para subtração da coisa material. Sendo assim, incabível o pleito de desclassificação para a conduta de furto, seja na forma consumada ou tentada.

Com relação ao pedido de afastamento das causas de aumento, verifica-se que já foi objeto de pormenorizada apreciação nos tópicos antecedentes, razão pela qual nada há a acrescentar.

Quanto ao pedido de aplicação da pena base no mínimo legal, confissão espontânea, ressalto que tal análise será feita adiante, ou seja, na dosimetria da pena.

Os acusados são penalmente imputáveis. A prova da materialidade e da autoria é clara, certa e segura, não restando dúvidas que os acusados cometeram os delitos que lhes foram imputados.

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
CONDENAR os réus DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO e JOÃO VITOR LIMA DOS SANTOS,
como incurso nas penas dos

artigos 157, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, inciso II, por três vezes,
do Código Penal, todos em continuidade delitiva (artigo 71 do CP).

Atendendo ao princípio da individualização da pena, passo à dosimetria para cada crime individualmente.

1 - Do acusado Diego David da Silva Bulcão

1.1 – Do crime de roubo tentado (FATO 01 – Vítima Maria Antônia)

Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do

“
caput
” do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais. A
culpabilidade
do delito é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes criminais,
verifico que o réu não possui sentença condenatória com o trânsito em julgado. Não há, nos autos, elemento que permita valorar a
conduta social
e a
personalidade do agente
, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os
motivos
do crime são próprios à espécie delitiva, isto é, a satisfação da própria lascívia. As
circunstâncias
devem servir como elemento de aferição do grau de reprovabilidade da conduta do agente que, no presente caso, não são prejudiciais. As
consequências
são as logicamente derivadas do tipo penal. O
comportamento da vítima
não influi para facilitar ou inibir o crime.

Na primeira fase,
diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias multas.

Na
segunda fase
da pena
, presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), entretanto, a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça)
.

Tendo em conta a tentativa, resolvo diminuir a sanção no mínimo (1/3), sopesando a pena, portanto,
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias multas.

Diante da causa de aumento do art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) acresço 1/3, nos moldes da Súmula 443 do STJ, conforme ressaltado na fundamentação totalizando-a, por conseguinte,
em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e em 10 (dez) dias multas, PENA QUE TORNO DEFINITIVA
a

míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena à serem consideradas.

1.2 – Dos crimes de roubos consumados (FATOS 02, 03 e 04)

Na primeira fase da aplicação da pena, nos termos do

“
caput
” do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais. A
culpabilidade
do delito é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes criminais,
verifico que o réu não possui sentença condenatória com o trânsito em julgado. Não há, nos autos, elemento que permita valorar a
conduta social
e a
personalidade do agente
, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os
motivos
do crime são próprios à espécie delitiva, isto é, a satisfação da própria lascívia. As
circunstâncias
devem servir como elemento de aferição do grau de reprovabilidade da conduta do agente que, no presente caso, não são prejudiciais. As
consequências
são as logicamente derivadas do tipo penal. O
comportamento da vítima
não influi para facilitar ou inibir o crime.

Na primeira fase,
diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias multas.

Na
segunda fase
da pena
, presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), entretanto, a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça)
.

Diante da causa de aumento do art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) acresço 1/3, nos moldes da Súmula 443 do STJ, conforme ressaltado na fundamentação totalizando-a, por conseguinte,
em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e em 13 (treze) dias multas,

pena que torno definitiva a

míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena à serem consideradas.

Da continuidade delitiva

Conforme já apontado na fundamentação acima expendida, os 04 roubos foram cometidos em continuidade delitiva. Desta forma, deixo de realizar a dosimetria da pena para cada crime de roubo, vez que se trataria de mera e desnecessária repetição.

Assim, incidindo a continuidade delitiva, adoto uma única fração de 1/4 (um quarto)
[2]
, aplicando a pena mais grave já imposta ao réu, nos termos do art. 71,
parágrafo único
, do CP, o
que resulta no total de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa
,
arbitrada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Portanto,
a PENA DEFINITIVA restou fixada em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa

Deixo de computar a
detração
, uma vez que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 33 e seguintes do Código Penal, bem como considerando a pena definitiva aplicada e as circunstâncias judiciais conforme analisado por ocasião da dosimetria da pena, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena.

O réu não preenche as condições legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previstas no art. 43 do Código Penal. Incabível, face ao que dispõem os arts. 44, I (pena superior a 4 anos e crime cometido mediante grave ameaça). Outrossim, não estão presentes os requisitos para a suspensão condicional da pena (CP, art. 77 – pena superior a 02 anos).

Prisão Preventiva:
Não havendo fatos novos que justifiquem a segregação cautelar do condenado, entendo que a prisão, neste momento, é incompatível e desproporcional à reprimenda aplicada – princípio da homogeneidade; além disso, não identifico a presença dos requisitos para decretação da prisão cautelar (art. 312, CPP), devendo o réu recorrer (caso o faça) em liberdade.
[...]” (Id. 257095879)

Inconformado com a sentença, a Defesa interpôs o presente recurso, pleiteando: (i) a desclassificação do crime de roubo consumado para o delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, alegando ausência de violência ou grave ameaça; (ii) subsidiariamente, a aplicação do § 2º do artigo 155 do Código Penal (furto privilegiado); e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para além do mínimo em abstrato, com superação da Súmula 231 do STJ, ou no patamar mínimo para ambos os delitos.

1. Da desclassificação para o crime de furto

O pleito desclassificatório não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante, em concurso com o corréu João Vitor Lima dos Santos, praticou os crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão do próprio apelante.

A vítima Maria Antônia de Sousa Rodrigues relatou em juízo que os acusados chegaram em uma motocicleta, tentaram puxar seu celular e exigiram a entrega do aparelho, configurando evidente grave ameaça. De igual modo, a vítima Iraídes Barbosa de Araújo afirmou categoricamente que entregou seu celular "por medo dos acusados fazer causar algum mal a ela e sua tia".

A vítima Gabriela Magalhães dos Santos, em depoimento prestado perante a autoridade policial, descreveu que o acusado avançou sobre seu aparelho celular, tomando-o à força. Já a vítima Noemia Lima Morais afirmou que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta desceu portando uma faca e exigiu seu aparelho celular, dizendo "passa o celular, senão você dança", o que denota grave ameaça.

Os policiais militares que efetuaram a prisão confirmaram a dinâmica dos fatos, relatando inclusive que um dos acusados simulava portar algo por baixo da camisa durante os assaltos.

O próprio apelante confessou parcialmente a prática dos crimes, admitindo ter participado dos roubos contra as vítimas Maria Antônia e Iraídes, e que "em todos os assaltos era anunciado para as vítimas passarem o celular".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial valor probante em crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade. No caso dos autos, os relatos são coerentes e encontram respaldo nos demais elementos probatórios, demonstrando que as condutas praticadas pelo apelante se amoldam perfeitamente ao tipo penal do roubo (art. 157 do CP).

Nesse sentido:

“[...] Quanto à pretensa desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, não merece prosperar. Em crimes deste jaez, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando amealhadas as demais provas dos autos. A vítima confirma que foi empurrada e caiu ao solo, havendo, portanto, a violência empregada para a prática do crime patrimonial. Inviável a aplicação das atenuantes de pena da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo em vista que as penas-base foram fixadas no mínimo cominado aos crimes, atraindo a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Inalterada a dosimetria dos recorrentes, inviável falar-se em modificação do regime de cumprimento de pena, eis que corretamente aplicado o regime inicial semiaberto a ambos os apelantes, tendo em vista o quantum de pena aplicado. Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. (N.U 0001527-64.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Assim, inviável a pretendida desclassificação para o crime de furto, uma vez que restou configurado o emprego de grave ameaça na subtração dos bens das vítimas.

2. Da inaplicabilidade do furto privilegiado

O pedido subsidiário de aplicação do § 2º do art. 155 do CP (furto privilegiado) também não encontra amparo legal.

Primeiramente, o privilégio previsto no dispositivo em questão é aplicável exclusivamente ao crime de furto, não podendo ser estendido ao delito de roubo, por expressa limitação legal.

Ademais, ainda que fosse possível aplicar o referido dispositivo, os aparelhos celulares subtraídos não podem ser considerados "coisas de pequeno valor", um dos requisitos necessários à aplicação do benefício, conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Desse modo, não há como acolher o pleito de aplicação do furto privilegiado ao caso concreto.

3. Da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea

Por fim, não merece prosperar o pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

Conforme o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

No caso, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. No entanto, em obediência ao entendimento consolidado no verbete sumular, não reduziu a pena abaixo do mínimo legal cominado ao delito, o que está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Não há, portanto, razão para superação do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, como pretendido pelo apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Diego David da Silva Bulcão
de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025